Tribunal: TJDFT
Processo: 0724228-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. REJEITADA. TAXAS CONDOMINIAS. LEGITIMIDADE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do art. 64 do CPC/2015 “a incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação”.
2. A expressa previsão normativa (art. 1.358-A, § 2o, do CC), que atribui ao condomínio de fato a disciplina jurídica afeta aos condomínios edilícios – entendimento, há muito, consolidado no âmbito pretoriano, mesmo antes da edição da Lei n. 13.465/2017 – finda por sujeitar o Apelado, titular dos direitos sobre a unidade integrante do ente formal, à participação no rateio de despesas, nos termos do respectivo estatuto constitutivo.
3. O fato de se tratar de condomínio irregular não o torna um falso condomínio ou uma associação que exija sua adesão, pois a aquisição do lote por si só já obriga o comprador pelas despesas das áreas comuns.
4. A inclusão realizada pela Lei n. 13.465/2017, mais especificamente referente ao art. 36-A, da Lei n. 6.766/79, assegurou às associações de titulares de direitos sobre imóveis em loteamentos, desde que não detenham fins lucrativos, a imposição da normatização e da disciplina constantes de seus atos constitutivos, abrangendo, inclusive, o rateio de despesas, em cotas, para a consecução dos objetivos que, ao final, reverterão em benefícios para todos.
5. Recurso provido. Sentença cassada.